Tribunal: TJSP
Processo: 0045384-83.2023.8.26.0000
Classe: Revisão Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Christiano Jorge
Órgão colegiado: 8o Grupo de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-09-06
Data de publicação: 2024-09-06

Ementa:
REVISÃO CRIMINAL. Sentença prolatada pelo Juízo da 4a Vara Criminal da comarca de São José dos Campos, pela qual foi julgada procedente a ação penal para condenar Cristian Deodato Ramos como incurso no artigo 155, § 4o, inciso II, do Código Penal. Pleito revisional dirigido a aspectos da dosimetria penal. Pena-base. Valoração negativa da personalidade do agente.
Primeira fase. Sanções fixadas

Ementa:
REVISÃO CRIMINAL. Sentença prolatada pelo Juízo da 4a Vara Criminal da comarca de São José dos Campos, pela qual foi julgada procedente a ação penal para condenar Cristian Deodato Ramos como incurso no artigo 155, § 4o, inciso II, do Código Penal. Pleito revisional dirigido a aspectos da dosimetria penal. Pena-base. Valoração negativa da personalidade do agente.
Primeira fase. Sanções fixadas 1/2 acima dos mínimos legais. Personalidade desvirtuada. Critério utilizado pela Meritíssima Juíza sentenciante perfeitamente lógico e adequado, sem violação a texto de lei. Não cabe em sede de revisão se proceder a alterações por discordância dos parâmetros interpretativos. Segunda fase. Exasperação das penas ante a reincidência. Terceira fase. Sem alterações. Penas preservadas.
AÇÃO REVISIONAL IMPROCEDENTE.